Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700480-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELOISA DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora apresentou petição na qual desistiu do recurso inominado interposto. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrária, e considerando que o seu patrono possui poderes especiais para tanto (ID 18452739), homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito